Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-49.2010.8.05.0083
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000125-49.2010.8.05.0083

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTA DENISE DE ANDRADE COSTA LOPES

Advogado(s)
:
VAGNER DE ANDRADE FERREIRA, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. CÔMPUTO DE TEMPO EXERCIDO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA EFETIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VANTAGEM PECUNIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida em Ação de Cobrança com pedido de liminar, na qual se postulava o reconhecimento do direito à estabilidade econômica com base no exercício pretérito de cargos comissionados antes da investidura em cargo efetivo, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta redução remuneratória e transferência funcional. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a ausência de amparo legal para o cômputo do período exercido em cargos precários para fins de concessão da vantagem pleiteada, além de afastar a ocorrência de dano moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de exercício de cargo comissionado, anterior à investidura em cargo efetivo, pode ser computado para fins de concessão da estabilidade econômica prevista na Lei Municipal n. 220/2008; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da exoneração de cargo em comissão, transferência funcional e consequente redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade econômica, nos termos do art. 36 da Lei Municipal n. 220/2008, exige o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por período mínimo, desde que o servidor seja ocupante de cargo efetivo, condição não preenchida pela Apelante à época do exercício dos cargos comissionados.

4. Os vínculos anteriores à efetivação da autora possuem natureza precária e transitória, em conformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, inexistindo demonstração de investidura por concurso público ou submissão a regime estatutário.

5. A irretroatividade da Lei Municipal n. 220/2008 impede o reconhecimento de efeitos pretéritos à norma, conforme preceituado pelo art. 6º da LINDB, não sendo possível estender seus efeitos a período anterior à sua vigência.

6. A exoneração de cargo comissionado e a transferência funcional configuram atos discricionários da Administração Pública, insuscetíveis de caracterização como ilícitos, não havendo nos autos comprovação de violação a direitos que enseje reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
0000125-49.2010.8.05.0083
,

em que figuram como Apelante
MARTA DENISE DE ANDRADE COSTA LOPES
e como Apelado
MUNICIPIO DE GAVIAO
,

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.